Tribunal: TJMT
Processo: 1002562-74.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002562-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), QUINTEIRO & FERREIRA ADVOGADOS - CNPJ: 21.744.577/0001-88 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRENNO ATHYLA CARVALHO DA FONSECA - CPF: 065.298.271-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas que, embora tenha reconhecido o dever do réu de prestar contas, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte autora.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) há sucumbência na primeira fase da ação de exigir contas quando reconhecido o dever jurídico de prestar contas; e (ii) qual o critério adequado para fixação da verba honorária, diante da inexistência de condenação pecuniária e de proveito econômico mensurável.

III. Razões de decidir

3.

A ação de exigir contas desenvolve-se em duas fases autônomas. A decisão que encerra a primeira etapa, ao reconhecer o dever de prestar contas, possui conteúdo de mérito e define situação jurídica desfavorável ao réu, configurando sucumbência. A natureza interlocutória do pronunciamento não afasta a incidência do princípio da sucumbência.

4.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, julgada procedente a primeira fase da ação, impõe-se a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que não haja condenação em quantia certa.

5.

Na primeira fase, o proveito econômico é inestimável, pois não há apuração de saldo credor ou devedor. A fixação dos honorários por equidade, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, revela-se técnica adequada para evitar remuneração irrisória quando o valor da causa é diminuto e dissociado da efetiva complexidade do trabalho desenvolvido.

6.

Consideradas a natureza da demanda, a atuação profissional na fase cognitiva inicial e a ausência de complexidade probatória acentuada, mostra-se proporcional a fixação da verba honorária em R$ 1.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido para reconhecer a sucumbência na primeira fase da ação de exigir contas e condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 1.000,00.

Tese de julgamento:

“1. Há sucumbência na primeira fase da ação de exigir contas quando reconhecido o dever jurídico do réu de prestar contas, ainda que não haja condenação pecuniária.

2. Na ausência de proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002562-74.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: QUINTEIRO & FERREIRA ADVOGADOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Colenda câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GIULLEVERSON QUINTEIRO & ADVOGADOS contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Exigir Contas (processo no 1010711-24.2024.8.11.0002), em trâmite na comarca de Várzea Grande-MT, que, embora tenha julgado procedente o pedido na primeira fase da ação, reconhecendo o dever da parte requerida de prestar contas, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte autora, ora agravante.

A parte agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em omissão, por não observar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é devida a fixação de honorários sucumbenciais na primeira fase da ação de exigir contas, nos termos do REsp 1.874.920/DF.

Alega, ainda, que a ausência de fixação da verba honorária representa violação ao princípio da sucumbência e desrespeito à dignidade da advocacia, pugnando pela fixação dos honorários com base no critério da equidade, ante o valor ínfimo da causa (R$ 1.000,00).

Requer, com base no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, e no Tema Repetitivo 1.076 do STJ, a fixação da verba honorária em valor compatível com o trabalho desenvolvido, sugerindo a quantia de R$ 5.000,00.

O preparo foi recolhido – Id. 344200360.

O agravado apresenta contraminuta defendendo a manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à existência de sucumbência na primeira fase da ação de exigir contas e ao critério de fixação da verba honorária.

A ação de exigir contas desenvolve-se em duas etapas autônomas e sucessivas. Na primeira, apura-se a existência do dever jurídico de prestar contas; na segunda, examina-se a regularidade das contas apresentadas e eventual saldo credor ou devedor. Encerrada a primeira fase com decisão que reconhece o dever do réu, há pronunciamento de mérito, ainda que parcial, apto a gerar sucumbência.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.874.920/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, consolidou entendimento inequívoco no sentido de que, “
com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência”
.

O precedente é claro ao afastar a tese de que a natureza interlocutória da decisão impediria a fixação da verba honorária. A sucumbência decorre da derrota jurídica no pedido formulado, não da nomenclatura do ato judicial.

A proposito, a ementa da
ratio decisum:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. EQUIDADE
. 1. Ação de exigir contas ajuizada em 08/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/03/2020 e concluso ao gabinete em 09/06/2020. 2. O propósito recursal é decidir sobre a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas
. 3. No âmbito da Segunda Seção, é uníssono o entendimento de que, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência.
4. Com relação ao critério de fixação dos honorários, a Terceira Turma tem decidido que, considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do art . 85 do CPC/2015. 5. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 1874920 DF 2020/0116021-7, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

Assim, reconhecido o dever do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. de prestar contas, resta caracterizada sua sucumbência na primeira fase, impondo-se a fixação de honorários.

Quanto ao critério de arbitramento, também o mencionado precedente assentou que, na primeira fase, não há condenação pecuniária nem proveito econômico mensurável, revelando-se inestimável o benefício obtido, o que atrai a incidência do art. 85, § 8o, do CPC .

No caso concreto, o valor da causa é ínfimo e não guarda correspondência com o trabalho técnico desenvolvido. A aplicação mecânica do percentual previsto no § 2o do art. 85 conduziria a verba irrisória, incompatível com a dignidade da advocacia e com o princípio da justa remuneração.

O arbitramento por equidade, nessa hipótese, não representa liberalidade judicial, mas técnica de correção proporcional prevista expressamente no sistema processual.

Considerando a natureza da demanda, a atuação profissional desenvolvida na primeira fase, a ausência de complexidade probatória, mas também a necessidade de adequada retribuição, mostra-se razoável e proporcional a fixação da verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que, embora moderada, supera a insignificância que decorreria da aplicação percentual sobre valor diminuto.

Outrossim, reputo que o montante fixado se revela adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, proporcionando remuneração condigna à parte vencedora, especialmente considerando que o feito foi ajuizado em 2024 e não apresenta excessiva movimentação processual ou volume expressivo de manifestações.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a existência de sucumbência na primeira fase da ação de exigir contas e condenar BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026